Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO. ESTUDO (DOUTORADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LEI 5.184/2013. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado, em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar os valores suprimidos do contracheque do servidor durante o período de afastamento para estudo, referentes à Gratificação de Políticas Sociais - GPS. Defende o recorrente que possui direito à percepção da gratificação durante o período de afastamento para estudo. O recorrente está fazendo Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física, na Universidade de Brasília.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 67814333.
III. Questão em Discussão
4. As questões a serem analisadas são as seguintes: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e ii) verificar se o recorrente faz jus ao recebimento da GPS no período em que está afastado para realizar o curso de doutorado.
IV. Razões de Decidir
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. O art. 16, § 4o, da Lei no 5.184/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira de Assistência Social, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva.
7. A par de tal argumento, em que pese a Gratificação de Políticas Sociais - GPS ter inequívoca natureza “propter laborem”, o art. 165, V, “b”, da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.
8. Portanto, merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos do recorrente, afastado para realização de curso de Doutorado em Educação Física, no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade de Brasília. "Mutatis mutandis", confira-se o seguinte julgado: “Os artigos 12, §3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou doutorado ao servidor integrante da carreira magistério público do Distrito Federal.
9. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação "stricto sensu" é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011).
10. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
11. A Gratificação em Políticas Sociais consiste em acréscimos que incidem sobre o vencimento, razão por que integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pagas durante as licenças e afastamentos considerados como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. (...).
12. Nesse sentido: Acórdão 1195919, 07047043420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1931181, 0728727-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal o restabelecimento da GPS – Gratificação em Políticas Públicas, bem como, o pagamento do período em que foi suprimida, de Março/2022 até o restabelecimento. Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 16, § 4o, da Lei no 5.184/2013;
Art. 161 da Lei Complementar no 840/2011

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1195919, 07047043420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1931181, 0728727-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.